Tribunal: STF
Processo: HC 230186
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Relatora indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 813.373/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput e § 1º, inc. II , da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Destacam as circunstâncias favoráveis de primariedade, residência e trabalho fixos. Apontam a desproporcionalidade da prisão cautelar.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Relatora, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator